Tribunal: TJES
Processo: 5010181-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010181-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLA DIAS DE BRITO

AGRAVADO: MARCILENE ALVES LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em
ação de imissão de posse
deferiu tutela de urgência para imitir a autora na posse do imóvel objeto da matrícula nº 47.019, fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. A agravante sustentou a aplicação do
prazo legal de 60 dias
, previsto no
art. 30 da Lei nº 9.514/97
, por se tratar de imóvel alienado fiduciariamente, e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
qual o prazo aplicável para desocupação voluntária do imóvel
objeto de ação de imissão de posse proposta por adquirente em leilão público após a consolidação da propriedade fiduciária:
15 dias (prazo fixado pelo juízo)
ou
60 dias (prazo previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 30 da Lei nº 9.514/97
estabelece, de forma expressa, que a desocupação do imóvel deve ocorrer
no prazo de 60 dias
, contados da concessão da liminar de imissão de posse ao adquirente.

Por ser
lei especial
, a norma da Lei nº 9.514/97 prevalece sobre disposições gerais do CPC, não podendo o magistrado, em juízo de cognição sumária,
reduzir o prazo legal fixado pelo legislador
.

O dispositivo busca conciliar a
efetividade do direito de propriedade do adquirente
com a
proteção da dignidade e da moradia do devedor fiduciante
, conferindo-lhe prazo razoável para a desocupação.

A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
confirma a obrigatoriedade de observância do prazo de 60 dias, conforme precedente no
Agravo de Instrumento nº 5004634-57.2020.8.08.0000
, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

Demonstrada a consolidação da propriedade em nome da arrematante e ausente controvérsia sobre o direito de imissão, impõe-se a
reforma da decisão agravada
para adequar o prazo ao comando legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para desocupação voluntária do imóvel objeto de ação de imissão de posse, ajuizada pelo adquirente após a consolidação da propriedade fiduciária, é de 60 dias, conforme o art. 30 da Lei nº 9.514/97.

O juiz não pode reduzir o prazo legal previsto na legislação especial sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004634-57.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010181-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KARLA DIAS DE BRITO

AGRAVADO:
MARCILENE ALVES LIMA

J
U
Í
Z
A
: DR
ª
.
ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por KARLA DIAS DE BRITO em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, em AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE (Processo nº 5004167-69.2025.8.08.0011) ajuizada em seu desfavor por MARCILENE ALVES LIMA.

O
decisum
agravado deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte autora/agravada fosse imitida na posse do imóvel descrito na matrícula nº 47.019 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação pela ré/agravante, sob pena de imissão compulsória.

Em suas razões recursais a agravante requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou, em síntese, que a decisão agravada, ao fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, incorreu em manifesta ilegalidade, porquanto em total contrariedade ao que estabelece a norma do artigo 30, da Lei n.º 9.514/97 (Lei de Alienação Fiduciária), que determina o prazo de 60 (sessenta) dias para tanto.

Neste viés, pleiteou
a parte agravante
a concessão de tutela recursal de urgência para ter assegurado o prazo legal de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, e, ao fi
m, a reforma da decisão interlocutória.

Em decisão
inaugural fora deferida
a assistência judiciária gratuita pleiteada e antecipada a tutela recursal para fixar em 60 (sessenta) dias o prazo de desocupação voluntária, nos termos do artigo 30 da Lei n.º 9.514/97.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.
A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a aferir a regularidade do prazo fixado pelo Juízo
a quo
para a desocupação voluntária do imóvel objeto da ação de imissão de posse.

O Juízo de origem determinou a expedição do mandado, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação, ao passo que a agravante sustenta a aplicação do prazo de 60 (sessenta) dias, previsto em legislação especial (art. 30 da Lei n.º 9.514/97).

Prefacialmente,
reitero o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
à agravante, já concedido na decisão liminar, à vista dos documentos apresentados que demonstram a sua hipossuficiência nos termos da lei, mormente o comprovante de rendimentos que indica um salário líquido de R$ 2.045,12 (dois mil, quarenta e cinco reais e doze centavos).

Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia, como visto, reside exclusivamente no prazo para desocupação voluntária do imóvel em sede de ação de imissão de posse, ajuizada pela agravada (arrematante) após a consolidação da propriedade resolúvel de bem imóvel alienado fiduciariamente.

A decisão agravada, ao deferir a liminar, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a saída da agravante.

Assiste razão à recorrente.

A matéria é regida por legislação especial, qual seja, a Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel.

O artigo 30 da referida norma é cogente ao estabelecer o procedimento para a imissão na posse do adquirente em leilão público, estipulando, de forma expressa, o prazo para a desocupação.

Transcrevo o dispositivo legal:

Art. 30.

É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente,
para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias
, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a concessão da liminar de imissão de posse é um direito potestativo do adquirente (agravada), desde que comprovada a consolidação da propriedade.

Todavia, o mesmo dispositivo legal que assegura o direito à imissão liminar, fixa, em sua literalidade, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o ocupante (devedor fiduciante) desocupe o bem.

Trata-se de norma especial que se sobrepõe a qualquer disposição geral em sentido contrário, não cabendo ao magistrado, em juízo de cognição sumária, reduzir o prazo expressamente previsto pelo legislador, o qual buscou ponderar a efetividade do direito do credor/arrematante com a necessária proteção à dignidade e à moradia do devedor, ainda que de forma temporária.

Nesse exato sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRAZO AMPLIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Havendo o Agravado demonstrado a consolidação, então, da propriedade do bem imóvel litigioso em seu nome, o que era de rigor, resta-lhe assegurado, na qualidade de novo adquirente do imóvel em leilão público, e independentemente da oferta de caução, a imissão na posse do bem, inclusive, em caráter liminar, a teor da regra constante do caput do artigo 30, da Lei n.º 9.514, de 1997 . 2- Sobreleva destacar, por expressa disposição legal contida no parágrafo único do art. 30 da Lei n.º 9.514, de 1997, mesmo as ações judiciais que tenham por objeto, dentre outros, controvérsias sobre os requisitos procedimentais de cobrança e leilão extrajudiciais, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, não obstarão que o adquirente venha ser imitido na posse do imóvel, devendo ser resolvidas em perdas e danos . 3 - Eventual direito à indenização ou retenção por benfeitorias deve ser exercido em face do agente financeiro e não face ao adquirente, já que não possuem relação jurídica entre si, a teor da regra do § 4º do art. 27 da Lei n.º 9.514, de 1997, 4 - “A ação de imissão na posse é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente” (Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009), o que está conforme o enunciado da Súmula n.º 487 do Supremo Tribunal Federal: "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".
5 - O art. 30 da Lei n .º 9.514 assegura prazo legal de 60 dias ao devedor para desocupação. 6 - Recurso parcialmente provido apenas para ampliar para 60 (sessenta) dias o prazo para desocupação.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004634-57 .2020.8.08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Portanto, impõe-se a reforma da decisão interlocutória, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a tutela recursal, a fim de determinar que o prazo para a desocupação voluntária do imóvel pela agravante seja de 60 (sessenta) dias, nos exatos termos do art. 30 da Lei n.º 9.514/97.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento.